Tribunal: TJDFT
Processo: 0750995-92.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ARTIGO 165-A DO CTB. NOTIFICAÇÕES DE AUTUAÇÃO E DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE. ARTS 281 E 282, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SÚMULA 312 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA NOTIFICAÇÃO NÃO CUMPRIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora apresentou contrarrazões.

2. Recurso Inominado interposto pelo DETRAN-DF em que requer a reforma da sentença para que se seja declarada a legalidade do processo administrativo que aplicou a penalidade de suspensão de dirigir em virtude do cometimento de infração prevista no artigo 165-A do CTB em razão da realização da dupla notificação do autor.

3. É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência do STJ que o procedimento administrativo para imposição de multa por infração de trânsito deve englobar, sob pena de ferimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, duas notificações, a primeira, no momento da lavratura do auto de infração, ocasião em que é aberto prazo de trinta dias para o oferecimento de defesa prévia; e a segunda, por ocasião da aplicação da penalidade pela autoridade de trânsito, entendimento sintetizado na Súmula 312/STJ.

4. No caso dos autos, o autor, ora recorrido, recebeu auto de infração de trânsito em razão por ter praticado a infração prevista no artigo 165-A do CTB no dia 26/07/2017 e apresentou defesa prévia em 03/08/2017. Verifica-se que foi indeferido o pedido de cancelamento do auto de infração, conforme documentos de ID 16178907, pág. 31, sendo determinada a expedição de notificação da penalidade em 13/06/2018. No entanto, a parte ré não comprovou nos autos a expedição dessa notificação.

5. Ônus probatório do requerido não cumprido a contento (CPC, Art. 373, II), porquanto não demonstrou que o foi expedida a notificação de aplicação da penalidade. Nesse particular, a mera apresentação de tabela demonstrativa das datas de expedição e postagem para o endereço do infrator (ID 16180514 – pág. 10), e sem comprovação da mencionada notificação (ausência de ciência do recebimento da notificação) não isenta da regular notificação, inclusive por acarretar vício de forma, a atrair a nulidade dos autos de infração ora impugnados. Saliente-se que a referida tabela não informa nem mesmo o nome do autor ou mesmo seu endereço.

6. Era imprescindível a comprovação pelo recorrente do envio da notificação respectiva. Entretanto, não o fez. A contestação veio desacompanhada de prova documental, sobretudo cópia das notificações, e o recorrente não se pronunciou a respeito da ausência de notificação, limitando-se a alegar a validade da notificação de autuação. No entanto, não se discute acerca da notificação de autuação e sim da aplicação da penalidade. Caberia ao recorrente proceder às diligências necessárias a comprovar o regular trâmite dos processos administrativos, concernentes às infrações impugnadas pelo autor recorrido. A ausência de qualquer das notificações invalida o processo administrativo por violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedente: TJDFT, 2a Turma Recursal, Acórdão n 1078365, DJE 05.03.2018.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8. Sem custas, em razão da isenção legal. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados e, 20% do valor da causa.

9. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência dos art. 46 da Lei n. 9.099/95.